Tribunal: TJPA
Processo: 0020195-02.2015.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. HÁ QUE SE DAR ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES COMO O DE CONCUSSÃO, PRATICADO ÀS ESCONDIDAS, PRINCIPALMENTE QUANDO HARMÔNICA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. 2. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS, TESTEMUNHOS, EXTRATO BANCÁRIO, E DEMAIS PROVAS MATERIAIS A CORROBORAR A PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA EM JUÍZO. 3. ADEMAIS, O CRIME DE CONCUSSÃO TRATA-SE DE DELITO FORMAL, QUE SE CONSUMA NO MOMENTO DA EXIGÊNCIA, SENDO A ENTREGA DO VALOR INDEVIDO MERO EXAURIMENTO DA CONDUTA. 4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. 5. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0020195-02.2015.8.14.0200
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE:
ALMIR BARBOSA DA SILVA
REPRESENTANTE:
CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ (OAB/PA Nº 8.482)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
1. Há que se dar especial relevo à palavra da vítima, em crimes como o de concussão, praticado às escondidas, principalmente quando harmônica em relação às demais provas colhidas nos autos. 2. Existência de depoimentos, testemunhos, extrato bancário, e demais provas materiais a corroborar a palavra da vítima prestada em juízo. 3. ademais, o Crime de concussão trata-se de delito formal, que se consuma no momento da exigência, sendo a entrega do valor indevido mero exaurimento da conduta. 4. ausência de dúvidas. 5. condenação mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0020195-02.2015.8.14.0200
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE:
ALMIR BARBOSA DA SILVA
REPRESENTANTE:
CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ (OAB/PA Nº 8.482)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Almir Barbosa da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(fls. 54-57), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de concussão
, previsto no
artigo 305 do Código Penal Militar
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia
20 de setembro de 2014
, por volta das 09h30min, a Sra. Gleys Ially Ramos dos Santos, deslocava-se da cidade de Palmas/TO para ministrar aula no Estado do Pará, na UEPA, em veículo de sua propriedade, junto com seu aluno Guilherme Pereira de Carvalho, quando ao chegar na divisa dos Estados do Tocantins e Pará foi parada pelo ora apelante CB PM Almir Barbosa da Silva, que estava de serviço no posto da Policia Militar Estadual Rodoviária no local.

Consta ainda na exordial acusatória, que o ora apelante pediu às vítimas seus documentos pessoais e do veículo. A vítima Gleys Ially entregou sua habilitação de condutora e a documentação do veículo, que estava regular. Sucede que quem estava conduzindo o veículo no momento da abordagem era o Sr. Guilherme Carvalho, que estava sem sua habilitação de condutor.

A partir daí, o policial passou a circular em torno do veículo e realizar batidas bruscas com uma barra de ferro pequena nas laterais e para-brisas do automóvel, deixando as vítimas apreensivas com o que aconteceria. Na sequência, o ora denunciado convidou a Sra. Gleys Ially para acompanhá-lo até o posto fiscal. No interior do recinto, ele passou a citar inúmeros delitos de trânsito e mencionar as cifras correspondentes aos valores altíssimos das multas, chegando a afirmar que acionaria o guincho para condução do veículo da vítima para Conceição do Araguaia, e posteriormente para Belém, onde sua habilitação ficaria retida e ela um ano proibida de dirigir.

Relatou que, em seguida, o ora apelante pediu a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), afirmando que com o pagamento de tal valor ¿
a situação estaria resolvida
¿ (verbais), momento em que a vítima afirmou que não tinha esse valor consigo, mas poderia saca-lo numa agencia do Banco do Brasil no município. O ora apelante foi seguindo o carro da vítima em sua motocicleta no trajeto para a agência bancária e chegando no local deu instruções a ambos acerca de como proceder o saque, requisitando que o Sr. Guilherme Carvalho se dirigisse sozinho à loja ¿Caça e Pesca¿, que ficava ao lado do banco, para entregar-lhe o dinheiro, o que foi obedecido pelas vítimas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 305 do Código Penal Militar Brasileiro.

Recebimento
da denúncia em
17 de junho de 2016
, fls. 04.

Resposta à Acusação, fls. 07-08.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 28-29, 41 (mídia), 53.

Memoriais Finais da Acusação, fls. 53.

Alegações Finais da Defesa, fls. 53.

Sentença Condenatória prolatada em
30 de maio de 2019
, fls. 54-57.

Recurso de apelação interposto em 17 de junho de 2019, fls. 64.

Em suas
razões recursais
(fls. 65-76), a defesa requereu a reforma da decisão, para que seja o ora apelante absolvido da conduta delitiva imputada, por ausência de provas para condenação, sendo de rigor a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em seu favor.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 77-79), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 87-89), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Almir Barbosa da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(fls. 54-57), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de concussão
, previsto no
artigo 305 do Código Penal Militar
.

Em suas
razões recursais
(fls. 65-76), a defesa requereu a reforma da decisão, para que seja o ora apelante absolvido da conduta delitiva imputada, por ausência de provas para condenação, sendo de rigor a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em seu favor.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Requereu a defesa a absolvição do ora apelante, alegando que não há nos autos provas suficientes para a manutenção do édito condenatório proferido pelo juízo singular.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal absolutória ora analisada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

O
crime de concussão
está previsto no
artigo 305 do Código Penal Militar
, e dispõe:
Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Na hipótese em tela, verifiquei que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova material e testemunhal coligida aos autos que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória.

A
materialidade do crime
está cristalinamente demonstrada através da
cópia de Extrato Bancário
(fls. 21, apenso), do
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 51-55, apenso), e através da
cópia do Auto de Infração Lavrado contra a vítima
(fls. 11-12), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está alicerçada na prova oral produzida ao longo da instrução processual, em especial pela palavra da vítima que, em juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase investigativa, corroborando, satisfatoriamente, a versão acusatória apresentada nos autos. Vejamos:

A vítima
Gleys Ially Ramos dos Santos
, ao ser inquirida perante a autoridade judicial, asseverou:
¿
(...);
Que o acusado afirmou textualmente a depoente que `para resolver o seu problema, eu vou precisar disso aqui¿, nesse momento, mostrou em um aparelho de celular cujo visor havia o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
;
Que no momento da abordagem o réu portava um objeto similar a uma antena de televisão e batia com ele no veículo afirmando que estava a inspeciona-lo para ver se não havia nenhuma irregularidade com ele
;
Que a depoente se sentiu realmente muito constrangida, pois o réu dizia que ficaria com Guilherme em seu poder caso o `problema não fosse resolvido¿
;
Que a depoente negociou com o réu a ida de todos a agência bancária, pois ele queria que a depoente fosse sozinha enquanto o réu e Guilherme a aguardavam onde estavam
; Que se deslocaram e até que chegassem a agência bancária a depoente e Guilherme eram seguidos em seu veículo pelo réu em uma motocicleta da PM/PA caracterizada;
Que, no caminho, quando o fluxo de veículos no trânsito aumentava e o veículo da depoente se distanciava da motocicleta do réu, este colocava a mão sobre a arma, que trazia consigo em um coldre na região da cintura;
(...);
Que quem realizou o saque de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o pagamento da extorsão foi a depoente
; (...);
Que a depoente foi orientada a não repassar os valores diretamente ao réu
; (...);
Que o réu, ao receber os valores de Guilherme, deles se apoderou e não mais devolveu a depoente
; (...)
¿. (fls. 28-28, verso).
Grifei

Em harmonia ao depoimento da vítima, a testemunha
Guilherme Pereira de Carvalho
, em juízo, elucidou:
¿
(...); Que o réu não permitiu que o depoente tivesse acesso ao porta-malas do veículo em que estava para que pegasse a sua Carteira Nacional de Habilitação; (...);
Que o réu afirmou textualmente à professora e ao depoente que `para resolver o seu problema, eu vou precisar disso aqui¿, nesse momento mostrou em um aparelho celular cujo visor havia digitado o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
;
Que no momento da abordagem o réu portava um objeto simular a uma chave de roda e batia com ela no veículo afirmando que estava a inspeciona-lo para ver se não havia nenhuma irregularidade com ele
;
Que o depoente se sentiu muito constrangido, pois o réu dizia que ficaria com ele em seu poder caso `o problema não fosse resolvido¿
; (...);
Que a conversa entre o depoente, o réu e a professora se deu no interior do posto de fiscalização da PM/PA
; (...);
Que quem realizou o saque de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para pagamento da extorsão foi a professora
; Que, durante o saque, por iniciativa do depoente, iniciaram uma gravação de áudio pelo celular;
Que a professora também fez questão de ir diante da câmara de segurança do caixa eletrônico demonstrar que sacava o dinheiro em uma condição estranha à cotidiana
; (...);
Que o réu, ao receber os valores do depoente, deles se apoderou e não mais os devolveu à professora
; (...)
¿
.
(fls. 29-29, verso).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para a condenação não encontra ressonância na prova dos autos. Não há dúvidas que o ora apelante fora reconhecido pelas vítimas na fase inquisitiva, como sendo o autor da conduta ilícita em escrutínio, sendo confirmado o depoimento prestado pela ofendida perante a autoridade judicial, em estrita consonância com o relato testemunhal acrescentado aos autos, não pairando qualquer insegurança quanto à
materialidade
e
autoria do delito
.

Deste modo, restou claro nos autos que o ora apelante incidiu no núcleo do crime de concussão ao exigir dinheiro da vítima e recebê-lo indevidamente, aproveitando-se da posição de Policial Militar.

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (...).

1.
Há que se dar especial relevo à palavra da vítima, em crimes como o de concussão, praticado às escondidas, quando harmônica em relação às demais provas colhidas
. 2.
Existência de depoimentos, testemunhos, auto fotográfico de ligações recebidas, notas previamente marcadas e apreendidas a corroborar a palavra da vítima secundária
. 3. Crime formal, que se consuma no momento da exigência. (...).
(TJM/SP - APR: Relator: ORLANDO EDUARDO GERALDI, Data de Julgamento: 26/02/20218, 1ª Câmara).
Grifei

Ademais, o crime de concussão é de natureza formal, logo, a sua consumação se dá pela simples exigência de quantia, sendo irrelevante o recebimento de fato da quantia exigida, pois, neste tipo de crime, o que é levado em consideração é a violação da confiança da Administração Pública do que exclusivamente o valor pecuniário.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO. ART. 305, DO COM. PRELIMINAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
(...).
1. Preliminar. 2.
Os agentes não foram induzidos a fazer a exigência, ao contrário, quando foram surpreendidos, a exigência já havia sido feita, inclusive, a quantia indevida em questão já havia sido entregue, sem qualquer participação dos policiais que, repita-se, foram avisados quando o crime já havia sido praticado
,
uma vez que o crime de concussão se consuma com a exigência
. 3.
Crime formal, que se consuma no momento da exigência
. 4. Preliminar rejeitada. (...).
(TJM/SP - APR: 0077212019, Relator: ORLANDO EDUARDO GERALDI, Data de Julgamento: 25/06/2019, 1ª Câmara).
Grifei
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA CONSTITUÍDA. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. (...).

O tipo penal incriminador descrito no art. 305 do COM consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O delito de concussão é formal, de consumação antecipada, que dispensa a existência de resultado naturalístico e que se consuma quando feita a exigência, mesmo que não se obtenha a vantagem indevida, constituindo esta, mero exaurimento do delito
. (...).
(STM - APL: 70007511120197000000, Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 10/02/2020).
Grifei
APELAÇÕES. QUATRO RÉUS. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...). 4. RECURSO DO RÉU IVO SANTANA CARDOSO JÚNIOR.

5.1. (...).
E como se sabe, o crime de concussão consuma-se no ato de exigir, sendo indiferente o momento da entrega da coisa. Desta forma, demonstrado que o réu participou da exigência do valor para liberar os ofendidos, mesmo que seja anuindo a ação dos demais, resta caracterizado o crime em comento
. (...).
(TJ/PA - APL: 00000430620108140200 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva narrada na inicial acusatória, contando com o depoimento da vítima e testemunha que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿. No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão condenatória proferida nos autos, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora